Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730956-45.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA SOARES DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela recorrente em ID 19210546. Em face ao princípio da causalidade, condeno a recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc art. 27, Lei 12.153/2009), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F